Tribunal: TJDFT
Processo: 0705704-45.2023.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INICIAL. EMENDA. LACUNAS INDICADAS. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. MORA. CONSTITUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. AUSÊNCIA. MORA. APERFEIÇOAMENTO. INOCORRÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO FIDUCIÁRIO. NÃO COLIGIDO AOS AUTOS. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. REALIZAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. INÉRCIA. REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA EMENDAR À INICIAL. PETIÇÃO INTEMPESTIVA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTINCAO SEM RESOLUCAO DE MERITO. SENTENÇA TERMINATIVA. PRÉVIA OITIVA DA PARTE. PEDIDO INTEMPESTIVO DESGUARNECIDO DE ANÁLISE. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA (CPC, ARTS. 9o E 10). INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENCA MANTIDA.
1. O princípio do contraditório pautado sob a forma da vedação à decisão surpresa, destinando-se à preservação do pleno exercício do direito à defesa e a prevenir a violação à colaboração e ao diálogo jurídico estabelecido no ambiente processual, deve ser prestigiado como postulado inerente ao processo como método de resolução pública, justa e equilibrada dos litígios, não podendo ser interpretado sob o prisma de que o pronunciamento judicial, ao enfrentar questões atinentes às condições da ação ou pressupostos processuais desvelados pela situação posta, além de não guarnecer de análise pedido manejado de forma intempestiva, deva sinalizar às partes, antes da sua edição, o enquadramento legal que será dispensado ao caso (CPC, arts. 9o e 10).
2. A sistemática processual delineada pela cartula processual vigente aquiesce com a possibilidade de prorrogação do prazo disposto à parte autora para sanear as irregularidades reputadas na peça de ingresso, conquanto, se perfaz como requisito que o requerimento de dilação seja manejado antes de exaurido o prazo regular para a emenda à inicial, conforme se emerge do art. 139, parágrafo único, do Código de Processo Civil/15.
3. A vedação à decisão surpresa como componente inerente ao devido processo legal não compreende a necessidade de o juiz indicar previamente às partes os dispositivos que conferem enquadramentos aos fatos e manejará na resolução da controvérsia, porquanto o conhecimento da lei encerra presunção absoluta e o fundamento que deverá ser previamente noticiado aos litigantes é o jurídico em que se baseara a pretensão ou a defesa, podendo repercutir no julgamento, não se amalgamando com o fundamento legal que norteará a solução da lide (CPC, arts. 9o e 10).
4. O “fundamento” a que o texto normativo – CPC, art. 10 - faz alusão ao dispor sobre a vedação à decisão surpresa correspondente aos fundamentos estritamente jurídicos, não à lei aplicável ao caso, pois destoa do sistema procedimental que o juiz haja que delinear previamente o enquadramento normativo dos fatos dispostos antes de proferir decisão, e, assim, tratando-se de ato sentencial que afirma o não preenchimento dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo e a intempestividade de pedido de dilação de prazo, a ausência de prévia oitiva dos litigantes e falta de análise de pedido coligido após o exaurimento do prazo há outrora concedido, antes do ato terminativo, segundo a ótica do juiz da causa, não faz descerrar situação de nulidade processual.
5. Conquanto a mora derive do simples vencimento das parcelas originárias do empréstimo garantido por alienação fiduciária sem que seja efetuado o pagamento devido, a comprovação da inadimplência consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão destinada à efetivação da garantia, devendo ser aperfeiçoada e materializada, de forma contemporânea ao aviamento da pretensão, mediante a notificação formal do obrigado fiduciário acerca do inadimplemento em que incidira (DL no 911/69, art. 2o, § 2o).
6. De conformidade com a nova regulação vigente, a constituição do devedor fiduciário em mora, como pressuposto para aviamento da ação de busca e apreensão fulcrada no inadimplemento em que incidira, pode ser realizada mediante simples carta registrada com aviso de recebimento, tornando a inovação legal dispensável que a medida seja consumada via cartório de títulos e documentos, conforme a novel redação imprimida ao § 2o do artigo 2o do Decreto-lei no 611/69 pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014.
7. A notificação premonitória, aliada à sua qualificação como medida indispensável à caracterização da mora do devedor fiduciário, consubstancia ato formal, que, para que se revista de eficácia e irradie os efeitos que lhe são próprios, deve ser efetivada na forma exigida pelo legislador, implicando que, conquanto enviada, via de aviso de recebimento, para o endereço informado no contrato entabulado pelos litigantes, sendo consignado no instrumento notificatório número de controle interno do credor fiduciário divergente do apontado no contrato que aparelha a ação e nele não estando indicados outros elementos capazes de identificar indubitavelmente a obrigação inadimplida, não pode ser reputada efetivada, não irradiando o efeito esperado e legalmente exigido como pressuposto da ação de busca e apreensão.
8. Assinalada a deficiência que permeia a inicial, traduzida no seu aparelhamento com o comprovante de que o obrigado fiduciário acionado fora regular e eficazmente constituído em mora, e assinalado o prazo quinzenal legalmente previsto para seu suprimento, a inércia da parte autora em suprir a lacuna apontada rende ensejo à aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo, sem a resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 485, I; DL no 911/69, arts. 2o, §2o, e 3o).
9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.